Tribunal: STF
Processo: RE 582162
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-05
Data de publicação: 2013-03-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental. Recurso extraordinário. CTN. Retroatividade de lei benéfica. Ofensa reflexa. Súmula nº 279 desta Corte.



    1. Para o deslinde da matéria posta à apreciação judicial, as instâncias originárias examinaram os elementos probatórios dos autos, os quais não podem ser reexaminados nessa via extraordinária, conforme a Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal.



    2. Mesmo que assim não fosse e restasse superado o óbice representado pelo aludido entendimento sumulado, ainda se mostra inviável o apelo, pois a controvérsia foi decidida com suporte em interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente (art. 106 do Código Tributário Nacional). Logo, eventual ofensa à Constituição Federal, no caso, ocorreria de modo indireto ou reflexo, o que não autoriza o acesso à via extraordinária.



    3. Agravo regimental não provido.